Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701432-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA ALVES DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DEBORA ALVES DE ABREU à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência quanto à suspensão da cobrança das parcelas do plano de saúde. A agravante alega que em 2019 requereu a inclusão de sua genitora no plano de saúde da Câmara Legislativa Do Distrito Federal e, embora não cumpridos os requisitos exigidos, o plano foi mantido ativo de 21/01/2019 a 20/09/2021, ocasionando cobranças indevidas de mensalidades retroativas. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006